Tribunal: STF
Processo: ARE 829269
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o recorrente demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei nº 11.418/2006, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”).



    2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.



    3. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja a agravante. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “A empresa não logrou fazer prova contrária de modo a confirmar suas teses esposadas, mormente do que qualquer reparo a que ser feito na sentença objurgada que bem analisou a questio sob as diretrizes do micro sistema consumerista. Por fim, no que tange ao valor da condenação fixada, verifica-se que se operou em valor razoável dentro dos desdobramentos do fato, e condições econômicas das partes recorrentes, bem como a necessidade de impelir ao recorrente melhoria na qualidade da prestação de seus serviços, o que servira de reprimenda para que não voltem a incorrer.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.